Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700488-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ECLESIO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO GARCIA BRAGA, DEBORAH KINSKHI DE PAULA FARIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Consta na inicial do habeas corpus que o paciente se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara da Comarca de João Dourado/BA. Autorizado o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de João Dourado/BA, o juiz da execução do Distrito Federal indeferiu pedido de suspensão da ordem de recambiamento. Sustentam os impetrantes que o recambiamento do paciente dificulta seu contato com a defesa técnica e com seus familiares. E não é necessária a presença do paciente em todos os atos do processo, que podem ser realizados por videoconferência ou cooperação judiciária. Há constrangimento ilegal. Pedem, em liminar, seja suspensa a ordem de recambiamento definitivo do paciente, autorizando sua permanência no sistema carcerário do Distrito Federal. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que indeferiu pedido de suspensão da autorização de recambiamento definitivo do paciente. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Não há nada que indique ilegalidade na decisão. Em consulta à execução penal (autos n. 0410814-18.2025.8.0.0015), observa-se que o paciente responde por crime de estelionato qualificado contra idoso e, em 1o.10.25, foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos n. 8005369-08.2025.8.05.0110, que tramita na Vara da Comarca de João Dourado - BA. Constatado inexistir ordem constritiva expedida por juiz do Distrito Federal, ordenou-se o recambiamento definitivo para a comarca que expediu a ordem de prisão. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença (LEP, art. 65). Não havendo previsão diversa na lei de organização judiciária, o juízo da execução do estado onde será proferida a sentença condenatória é o competente para a execução da pena. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante autoriza o art. 86, caput, da LEP - não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O preso tem direito ao convívio familiar. Essa garantia, contudo, não é absoluta. O fato de o paciente estar preso provisoriamente em estabelecimento prisional do DF não significa que seja conveniente para a execução penal mantê-lo aqui. O sistema prisional do Distrito Federal que sofre com a superlotação – ainda que seja domicílio da família do paciente – não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável. Ressalte-se que a declaração juntada pelos impetrantes não comprova vínculo empregatício do paciente com a empresa HLS Comércio e Logística Ltda. De acordo com o documento, o paciente prestou serviços como montador de móveis, trabalhando como diarista e autônomo, recebendo pagamento por diária (ID 80054123). Nada indica ilegalidade na decisão que indeferiu a suspensão da autorização para recambiamento definitivo do paciente do Distrito Federal para a comarca de João Dourado - BA. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES